Tribunal: TJBA
Processo: 8013596-48.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013596-48.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUCAS GOMES SILVA FIGUEREDO Advogado(s): RENATO FIORAVANTE DO AMARAL APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):GIULIO ALVARENGA REALE ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA NO CASO CONCRETO. REVISÃO DEVIDA. SISTEMA PRICE E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA REGULAR. SEGURO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. O Apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil. No mérito, pugna pela revisão das cláusulas contratuais, alegando abusividade dos juros remuneratórios, da capitalização e do sistema de amortização Price, bem como nulidade de tarifas e seguro contratado. A instituição financeira, em contrarrazões, alega ofensa ao princípio da dialeticidade e requer o não provimento do apelo. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil; (ii) verificar se o recurso preenche o requisito da dialeticidade; (iii) examinar se os juros remuneratórios aplicados são abusivos e passíveis de revisão; (iv) analisar a legalidade da adoção do sistema de amortização Price e da capitalização mensal de juros; (v) averiguar a regularidade da cobrança da tarifa de cadastro; e (vi) verificar se houve venda casada na contratação do seguro de proteção financeira. III. Razões de decidir 3. A preliminar de cerceamento de defesa não é conhecida, por configurar inovação recursal, uma vez que o fundamento não foi ventilado na inicial, em afronta ao art. 1.014 do CPC. 4. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois o recurso impugna, de forma específica e fundamentada, os demais capítulos da sentença. 5. Quanto aos juros remuneratórios, constatou-se que o contrato aplicou taxa significativamente superior à média de mercado apurada pelo Banco Central à época da contratação, caracterizando abusividade em concreto. 7. Determina-se a revisão contratual para adequação dos juros à taxa média de mercado e recálculo das parcelas, com restituição simples dos valores pagos em excesso, observada a compensação. 8. O sistema de amortização Price e a capitalização mensal de juros mostram-se válidos, diante da expressa pactuação contratual e em consonância ao entendimento jurisprudencial aplicado à espécie. 9. A cobrança da tarifa de cadastro é regular, por ter sido prevista expressamente e realizada no início do relacionamento contratual, conforme Súmula 566 do STJ. 10. Quanto ao seguro, não se verifica venda casada, pois a contratação foi formalizada por instrumento autônomo, com seguradora diversa da instituição financeira, inexistindo imposição ou limitação de escolha. IV. Dispositivo e tese 11. parcialmente conhecido em parte e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A estipulação de juros remuneratórios em patamar significativamente superior à taxa média de mercado, sem justificativa idônea, caracteriza abusividade e autoriza a revisão contratual com base nos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio nas relações de consumo. 2. A previsão de cláusula abusiva permite readequação contratual e devolução simples dos valores pagos a maior, com correção e juros legais3. É válida a capitalização mensal de juros e o uso da Tabela Price, desde que expressamente pactuados e com transparência. 4. É legítima a cobrança de tarifa de cadastro e a contratação de seguro nos contratos bancários, desde que haja previsão expressa e não se configure imposição de produtos ou serviços vinculados à obtenção do crédito.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.014 e 931; CC, arts. 591 e 406; CDC, arts. 39, I, e 51, §1º; MP 2.170-36/2001, arts. 3º e 5º. Jurisprudências relevantes citadas: Recurso Especial n. 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008; STJ. AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 50.999 - SE (2011/0221882-6), RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI; STJ - AgInt na PET no AREsp: 625911 SP 2014/0292722-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 23/08/2021; STJ, Súmulas 382, 539, 541 e 566; STF, Súmula 596. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8013596-48.2023.8.05.0274, em que figura como Apelante Lucas Gomes Silva Figueiredo e Apelada OMINI S/A Crédito, Financiamento e Investimento, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, rejeitar a preliminar, conhecer do recurso em parte e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator